Tribunal: TJSP
Processo: 1004129-92.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Pretensão ao reexame de matéria já decidida – Descabimento – Prequestionamento - Desnecessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1004129-92.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO SOARES DOS SANTOS, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1004129-92.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 13.042
2
Embargos de Declaração Criminal no 1004129-92.2018.8.26.0004/50000
Embargante: Antonio Soares dos Santos
Embargado: Egregia 6a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 13.042
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão inexistente

Pretensão ao reexame de matéria já decidida Descabimento
Prequestionamento - Desnecessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Vistos.
ANTONIO SOARES DOS SANTOS opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão desta 6a Câmara Criminal, que, em
votação unânime, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sustenta o embargante que o aresto é omisso, uma vez que há
na exordial elementos de convicção que demonstram a materialidade dos
fatos e autoria (fls. 01/03).
É o relatório.
Inexiste omissão no Acórdão.
Os embargos de declaração têm por finalidade a integração do
julgado, não se prestando à sua modificação ou correção. Em uma palavra,
não podem ter finalidade infringente.
É o que aqui se pretende.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1004129-92.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 13.042
3
A decisão embargada apreciou todas as teses expostas nos
recursos.
O voto condutor do Acórdão, acolhido por unanimidade, foi
explícito em manter a decisão recorrida por entender que a “Na hipótese dos
autos, serviu de esteio à queixa apenas a declaração feita unilateralmente
pelo querelante em solo policial (fls. 11/12), o que, à evidência, não atende
àquelas exigências. Assim, a queixa-crime foi apresentada sem amparo em
elementos de convicção que assegurem a justa causa necessária à
instauração do processo penal. Impõe-se reconhecer o acerto da decisão ora
recorrida no afirmar a falta de justa causa para a ação penal.”
No tocante aos documentos mencionados pelo embargante,
constata-se que no Boletim referente ao RDO 1226/2018, não houve a
necessária manifestação da vítima requerendo o inquérito (fls. 71/73), e
quanto ao mencionado Processo no 0007003-67.2018.8.26.00004, foi
acolhida a manifestação do Ministério Público para determinar o
arquivamento porquanto ausentes elementos suficientes para a propositura da
ação penal (fls. 22/23 e 24 dos autos em apenso).
Portanto, o que podia e havia de ser debatido e decidido foi
objeto de debate e decisão.
Vale lembrar que o juiz não está obrigado a refutar, uma a
uma, todas as teses levantadas pelas partes, sendo suficiente que, de seu
raciocínio lógico, se infira que as analisou, decidindo em sentido contrário.
Nesse sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1004129-92.2018.8.26.0004/50000 -Voto no 13.042
4
lavra da Ministra Laurita Vaz:
“Embora seja necessário que o Magistrado aprecie as teses
ventiladas pela defesa, torna-se despiciendo a menção expressa a cada uma
das alegações se, pela própria decisão condenatória, resta claro que o
Julgador adotou posicionamento contrário.” (STJ, 5a Turma, HC no 61.715 -
RJ (2006/0140081-4), j. 29/08/2007, DJ 08/10/2007, p. 325).
Nada há a acrescentar ao que foi julgado, que, data venia, não
padece de qualquer dos vícios que ensejam complementação, através de
declaração.
Insatisfeito, o embargante deve lançar mão de outro recurso,
se existente, para tentar fazer valer seu ponto de vista.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR